Tribunal: TJBA
Processo: 8044022-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044022-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JOAO LUCIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Suspensão de descontos em benefício previdenciário. Tutela de urgência. Alegação de ausência de contratação. Astreintes. Natureza coercitiva. Valor razoável e proporcional. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, nos autos da ação comum nº 8000816-94.2025.8.05.0213, que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora, relacionados ao contrato nº 422097205, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O agravante busca o afastamento ou a redução da multa, alegando violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se é legítima e proporcional a fixação de multa diária (astreinte), nos termos do art. 537 do CPC, para compelir o cumprimento de ordem judicial que determinou a suspensão de descontos tidos como indevidos sobre proventos de natureza alimentar;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa diária prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva e visa garantir a efetividade da tutela de urgência deferida, não se confundindo com sanção ou indenização;

4. A mera observância da ordem judicial afasta a incidência da multa, cabendo ao agravante o simples cumprimento da obrigação imposta;

5. O valor fixado (R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 50.000,00) revela-se razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica do agravante e a natureza alimentar do benefício atingido;

6. O cumprimento da ordem judicial não exige complexidade, tampouco foi demonstrada qualquer impossibilidade concreta por parte do agravante;

7. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que as astreintes têm função intimidatória e podem ser fixadas independentemente de requerimento da parte (REsp 1.376.871/SP);

8. O Tribunal de Justiça da Bahia possui precedentes em que reconhece como legítima a imposição de multa diária nesse patamar para compelir instituições financeiras a cessarem descontos indevidos (AI 8003391-45.2019.8.05.0000);

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8044022-21.2025.8.05.0000, em que é agravante
BANCO BMG SA
e agravado
JOAO LUCIO DOS SANTOS

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.